Tribunal: STF
Processo: HC 242702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 16.6.2024, em benefício de Priscila Pereira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.013.281/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente pronunciada pelo juízo do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, em 4.8.2016, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 21 de setembro de 2013, por volta das 22hs, na Rua Sidônia, nas proximidades do numeral 35, Bairro São Salvador, nesta capital e Comarca, a denunciada, agindo com animus necandi, impelida por motivo fútil, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, munida de uma faca, desferiu golpes contra RENATO ÁLVES NASCIMENTO, provocando-lhe os ferimentos descritas no ACD de fls. 28, iniciando, assim, a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que esta logrou se desvencilhar de suas investidas” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. Em 16.4.2019, o juízo do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0024.13.371.658-9), conforme o veredito proferido pelo Tribunal do Júri, absolveu a paciente da prática do crime de homicídio qualificado tentado, ao votar o quesito genérico de absolvição. 



    4. Em 19.11.2019, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, “para cassar a decisão objurgada, com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do CPP, devendo a ré ser submetida a novo julgamento” (fl. 8, e-doc. 6). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - ERRO AO APONTAR O DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASA O INCONFORMISMO - IRRELEVÂNCIA - FUNDAMENTOS DEVIDAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO - CLEMÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EMBASAMENTO FÁTICO A EMBASAR A INDULGÊNCIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - NECESSIDADE. 



    - No procedimento do Júri, o erro do apelante ao apontar, no termo de interposição do recurso, o artigo do estatuto processual penal em que se funda a sua insurgência, não impede o conhecimento da apelação, desde que reste claro da leitura das razões do inconformismo os motivos da impugnação. 



    - A absolvição do réu pelos jurados, com fulcro no art. 483, III, do CPP, mesmo que por clemência, não se reveste de caráter absoluto e imutável, sendo possibilitada à Corte Revisora a oportunidade de apreciar, por uma vez, se a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    - Não existindo nos autos qualquer embasamento fático hábil a amparar a absolvição por clemência, o veredicto popular deve ser cassado, submetendo-se a ré a novo julgamento” (fl. 88, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 19-21, e-doc. 6).



    5. A defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.013.281/MG, desprovido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2022.



    A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. NOVO JÚRI. CLEMÊNCIA DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I - No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, ao fundamento de que as provas colacionadas aos autos, a saber, depoimentos de testemunhas, lesões causadas à vítima e confissão, são robustas a apontar o envolvimento da ré no crime narrado na inicial, determinando novo julgamento. 



    II - Não viola a soberania do Júri a anulação de sentença que absolve o réu com base no art. 593, inc. III, d, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso de absolvição por clemência. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 132, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante afirma que “o Conselho de Sentença, instituído para julgamento do réu, atendeu a todos os dispositivos legais, que, de forma soberana, optou pela absolvição da ora agravante pelo 3º quesito genérico” (fl. 6 e-doc. 1).



    Assevera que, “quando o resultado do julgamento for positivo em relação ao réu no terceiro quesito obrigatório, não deverá ser admitido recurso do órgão ministerial com fulcro no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, porque é impossível saber qual foi a razão de decidir do jurado a fim de averiguar se é contrária ao conjunto probatório existente nos autos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “o conteúdo da resposta ao quesito genérico de absolvição não se vincula a fatos ou teses jurídicas, a decorrência lógica é a incindibilidade da decisão absolutória, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    3) sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. Não se comprova ilegalidade em ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte e determinado a submissão da paciente a novo julgamento. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Furtado de Mendonça:



    “Como se vê, a Defesa, quando dos debates orais em plenário, sustentou a desclassificação da conduta da ré para o crime de lesão corporal ou então a absolvição por clemência.



    O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e a autoria do delito, no entanto, acolheu o quesito genérico para absolver a acusada.



    Com as alterações introduzidas pela Lei 11.689/08 no Código de Processo Penal, particularmente na introdução do quesito genérico de absolvição, o legislador inequivocamente intencionou simplificar a quesitação.



    Na sistemática atual, após resposta afirmativa aos dois primeiros quesitos, referentes à materialidade e à autoria do crime, é feito um questionamento simples e direto ao jurado: ‘O jurado absolve o acusado?’.



    Não há mais a necessidade de se destrinchar os quesitos em tantas quantas foram as teses defensivas sustentadas.



    A descomplicação dos quesitos trouxe alguns inconvenientes, principalmente por não ser mais possível saber em que o Conselho de Sentença se baseou para absolver o acusado.



    Diante da impossibilidade de se conhecer efetivamente qual motivo levou o júri a absolver o réu, respeitável parcela da doutrina e da jurisprudência tem entendido que nosso ordenamento jurídico passou a admitir, por decorrência lógica, que a absolvição pudesse ocorrer por mera clemência. É dizer, o juiz leigo, mesmo reconhecendo ser o réu autor de crime doloso contra a vida e mesmo inexistindo tese excludente da ilicitude ou da culpabilidade, poderia optar pela solução absolutória por uma questão de justiça.



    O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem sustentado ser possível a absolvição pelo Tribunal do Júri por clemência, não configurando contradição a resposta positiva aos quesitos de materialidade e de autoria e, concomitantemente, ao de absolvição genérica.



    Contudo, a absolvição do réu pelos jurados, mesmo que por clemência, não se reveste de caráter absoluto e imutável, sendo possibilitada à Corte Revisora a oportunidade de apreciar, por uma vez, se a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Com efeito, na hipótese de o Júri ter absolvido o acusado por clemência, a decisão pode ser cassada pelo Tribunal de Justiça quando inexistir nos autos qualquer respaldo fático que autorize a benesse.



    Neste sentido: (...)



    Na espécie, vejo que as provas são robustas a apontar o envolvimento da ré no crime narrado na inicial.



    De fato, a vítima afirmou, reiteradamente, que mantinha relacionamento extraconjugal com a acusada, a qual, movida por ciúmes, desferiu-lhe golpes de faca:



    ‘(...) que ha época dos fatos era casado com a Rosemary e é casado até hoje que matinha o relacionamento com a ré que já estava meio desgastado; que a ré perseguia o declarante em todos os lugares; que a ré queria ver o declarante, sair com o declarante; que isso aconteceu porque ela teve uma crise de ciúmes; (...) que a ré voltou dez minutos depois e disse para o declarante ‘já mandei você para dentro’; que chegaram três colegas da denunciada e pararam no pagode que ficava ao lado do portão da casa do declarante; que o declarante se aproximou do pagode, mas manteve uma distância de três metros das mulheres; que a ré voltou novamente, olhou para o declarante, olhou para as amigas, olhou para o declarante novamente balançando o dedo indicador e saiu de novo; que continuou conversando com o Hélder; que vinte minutos depois a ré numa esquina atrás de uma árvore, sozinha e a pé; (...) que ao parar o carro o declarante perguntou ‘O que que foi minha filha’; que a ré disse ‘você vai ver seu pilantra’; que a ré desferiu um golpe e o declarante se defendeu com o braço; que o declarante levantou o braço defendendo o rosto; que então viu que era sangue; que a ré desferiu outra facada; que no momento da terceira facada o declarante conseguiu tomar a faca da ré; que no momento das facadas a ré só gritava; que a ré estava com histeria e muitos nervosa; (...) a ré nesse momento continuou mandando mensagens ‘você não morreu ainda não’; que o depoentes jogou a faca no lixo; que quando o declarante voltou para a casa a ré estava na porta de sua casa; que então o depoente foi dormir na casa da sua ex-mulher; (...)’ (fls.68/68v)



    Durante a sessão de julgamento, ouvido pelo método audiovisual, o ofendido confirmou que a apelada, por ciúmes, lhe desferiu duas facadas, conseguindo desarmá-la antes que pudesse ser novamente golpeado.



    A acusada, por sua vez, na fase inquisitorial, afirmou que ficou com muita raiva do ofendido por ele estar ‘se engraçando com outras mulheres’, e lhe desferiu uma facada, sendo que, se ele não tivesse colocado o braço, o atingiria no pescoço. Confira-se:



    ‘(...) Que, a declarante é amante de RENATO ALVES NASCIMENTO, e no dia dos fatos a declarante estava com muita raiva de RENATO, pois RENATO disse que ia para casa dormir e foi para o boteco ficar bebendo e mexendo com outras mulheres que lá estavam; Que, a declarante passou por diversas vezes enfrente ao boteco e viu RENATO se engraçando com outras mulheres, então foi a sua casa pegou uma faca tramontina, ligou para RENATO, mas ele não atendeu; Que, então a declarante ficou na esquina aguardando RENATO sair, e quando ele saiu totalmente tonto, entrou dentro do carro de um amigo e foi ao encontro da declarante, mas como a declarante estava com muita raiva, armou-se de uma faca e quando RENATO ia descer do carro a declarante desferiu uma facada, vindo a acertar RENATO no braço direito; Que, a declarante estava com muita raiva e garante que se RENATO não tivesse colocado o braço para se defender, teria enfiado a faca em seu pescoço; (...)’ (fls.21)



    Perante o Conselho de Sentença, a inculpada confirmou ter dado duas facadas na vítima, alegando que não intencionava matá-lo, assim agindo por ter ficado nervosa ao vê-lo em um bar ingerindo bebidas e cortejando outra mulher.



    Do exame das provas coligidas ao caderno processual, não vislumbro qualquer embasamento fático hábil a amparar a absolvição por clemência.



    Com efeito, no presente caso, a motivação da acusada para praticar o crime, obviamente, não é apta a autorizar a indulgência, que deve se restringir a situações excepcionais em que se vislumbra uma enorme redução da reprovabilidade da conduta.



    Destarte, não vejo como compactuar com a solução absolutória adotada pelo Conselho de Sentença, a qual se mostra totalmente dissociada do panorama probatório.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para cassar a decisão objurgada, com fulcro no art.593, III, ‘d’, do CPP, devendo a ré ser submetida a novo julgamento” (fls. 2-8, e-doc. 6).



    9. Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a contradição na votação do Conselho de Sentença, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 9 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)



    3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 



    4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos 
(art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 



    5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 



    6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 



    7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 



    8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos 
(art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 



    9. Habeas corpus NÃO CONHECIDO (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri” (HC n. 146.672, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.8.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    10. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, tendo sido o recurso retirado de pauta pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    11. O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da controvérsia, não importando a alteração da cognição até então consolidada neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    12. Há julgados, por exemplo, da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos 
(HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski) e concluindo-se que o apelo ministerial, fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros princípios constitucionais.



    Mantida essa compreensão, reafirma-se a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    13. Não se comprova, assim, contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do 
art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri, em casos nos quais a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, 
art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, § 3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    14. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma: 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo-se a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    15. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantida no acórdão impugnado, e restabelecer a sentença absolutória do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTI